Tribunal: TJSP
Processo: 1005590-82.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Reconvenção. Locação de veículo acrescida de serviço de "Proteção". Sentença de procedência quanto à ação principal e de improcedência em relação ao pleito reconvencional. Recurso do Réu, reconvinte, que comporta acolhimento, com determinação. O Réu contratou serviço de locação de bem móvel contendo serviço que se amolda a seguro. Autora que demanda contra o

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Reconvenção. Locação de veículo acrescida de serviço de "Proteção". Sentença de procedência quanto à ação principal e de improcedência em relação ao pleito reconvencional. Recurso do Réu, reconvinte, que comporta acolhimento, com determinação. O Réu contratou serviço de locação de bem móvel contendo serviço que se amolda a seguro. Autora que demanda contra o locatário de forma temerária, uma vez que o Recorrido estava protegido por serviço denominado "Proteção", conforme se infere do contrato de locação. Relação de consumo configurada. Violação manifesta ao princípio da informação, induzindo o consumidor em erro. Falha na prestação de serviço que demanda responsabilização objetiva na forma do art. 14 do CDC. Danos morais configurados no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ante a gravidade da conduta. Danos materiais a favor da Autora que devem ser afastados. Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, em razão da possível prática "EM TESE" de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 7°, VII e 16 da Lei. 8.137/90. Prática de atividade com natureza de seguro, nos termos do art. 757, parágrafo único, do CC, sem demonstrar autorização por parte da SUSEP. Encaminhamento de cópia dos autos para Autarquia Federal (Decreto-lei no 73/66), para averiguação de possível infração na esfera na esfera administrativa. Juros de mora da data do evento danoso, ou seja, data da propositura da ação indenizatória infundada, tendo em vista a ausência de efetiva contratação do serviço de seguro, nos termos da Súmula 54 do STJ. Situação que se amolda ao disposto no inciso I do art. 80 do Código de Processo Civil. Multa de litigância de má-fé aplicada no importe de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa nos termos do art. 81 do mesmo Código. Sentença reformada. Honorários majorados. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.